Tribunal: TJBA
Processo: 8068882-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068882-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA SANTOS e outros (2) Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER E MANDANTE DO CRIME. FORAGIDO DA JUSTIÇA. PRAZO DE PRISÃO TEMPORÁRIA NÃO INICIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Niamey Karine Almeida Araújo e Vinício dos Santos Vilas Boas, em favor de Paulo Roberto de Souza Santos, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que decretou sua prisão temporária no âmbito do Inquérito Policial nº 8011319-63.2024.8.05.0229, instaurado para apurar o homicídio qualificado de Rangel Luiz dos Santos, conhecido como “Perrel”, ocorrido em 14/07/2024, às 15h30, em via pública do bairro Amparo, naquela cidade. As investigações apontam para a participação de organização criminosa denominada “Bonde de SAJ”, com atuação violenta e estruturada. O paciente foi identificado como um dos líderes do grupo criminoso e suspeito de ter ordenado a execução da vítima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se a prisão temporária tornou-se extemporânea em razão do decurso temporal entre os fatos e a decretação da medida; (b) se está caracterizado excesso de prazo na investigação; (c) se o fato do paciente encontrar-se foragido interfere na análise da legalidade da prisão; e (d) se as condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária tem previsão no art. 1º, I e III, “a”, da Lei nº 7.960/1989, sendo cabível em casos de homicídio e quando imprescindível à investigação policial. No presente caso, a medida está devidamente motivada pela necessidade de apuração de crime hediondo, cometido em contexto de organização criminosa, com indícios robustos de autoria e participação do paciente como mandante. 4. O crime investigado, além de sua gravidade intrínseca, está inserido em uma dinâmica de disputa entre facções criminosas rivais, revelando grau elevado de periculosidade dos envolvidos. O paciente foi apontado por investigado preso como o responsável por ordenar o assassinato da vítima, o que justifica a segregação provisória para viabilizar a elucidação do fato. 5. A alegação de extemporaneidade da prisão cautelar não se sustenta. A jurisprudência reconhece que a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva ou temporária diz respeito à atualidade dos fundamentos da medida, e não à mera proximidade temporal entre o fato delituoso e a decisão judicial. No caso, o paciente está foragido e sua ausência dificulta a apuração dos fatos, o que demonstra a atualidade da necessidade da custódia. 6. A condição de foragido do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido, impede o cumprimento do mandado de prisão temporária e reforça o risco de frustração das investigações. Tal comportamento evidencia tentativa de se furtar à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da medida cautelar. 7. Quanto à alegação de excesso de prazo na investigação, observa-se que a complexidade do caso — que envolve múltiplos agentes, crimes conexos e atuação de facção criminosa com ramificações interestaduais — exige diligências extensas, não havendo demonstração de inércia estatal ou desídia por parte da autoridade policial. 8. Conforme entendimento consolidado, o prazo da prisão temporária somente se inicia com a efetiva captura do investigado. Assim, enquanto não cumprido o mandado de prisão por motivo de fuga do paciente, não há que se falar em excesso de prazo ou em ilegalidade da medida cautelar. 9. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia, sobretudo diante da gravidade dos fatos e da relevância das investigações em curso. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido da legalidade da prisão temporária quando fundada em indícios de autoria, risco à investigação e foragimento do investigado, sendo essa a situação verificada no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão temporária é cabível quando fundada em indícios de autoria e na imprescindibilidade para o curso das investigações, especialmente em crimes graves cometidos em contexto de organização criminosa." "A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se à atualidade dos motivos que a justificam, não se confundindo com o tempo decorrido entre o fato e sua decretação." "A fuga do investigado impede o cumprimento da ordem de prisão e autoriza a manutenção da medida, além de afastar alegações de excesso de prazo na investigação." "A complexidade do caso e o avanço regular das investigações inviabilizam o reconhecimento de constrangimento ilegal por mora na conclusão do inquérito." "Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar prisão cautelar quando presentes os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 7.960/89, art. 1º, incisos I e III; Lei 8.072/90, art. 2º, § 4º; CP, art. 121, §2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 166325/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022, DJe 13/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8068882-86.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Bels. Niamey Karine Almeida Araújo e Vinício dos Santos Vilas Boas, e como paciente Paulo Roberto de Souza Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de dezembro do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.7.4